Tribunal: TJES
Processo: 5021001-70.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021001-70.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA
RECORRIDO: FABIO SANTOS DO ROSARIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios movida por Fernando Carlos Dilen da Silva em face de Fábio Santos do Rosário, alegando que, em 29/08/2023, celebrou contrato de locação com Ronaldo Pereira Santos Moreira, tendo o réu figurado como fiador da referida avença, cujo objeto era o imóvel situado no condomínio Barravento, bloco 03, apartamento 506, localizado na rua São Paulo, nº 1203, Bairro São Patrício, Serra/ES. Narra que o contrato foi firmado pelo prazo de seis meses, com aluguel mensal no valor de R$ 800,00, e que, mesmo após a entrega das chaves em 10/03/2024, restaram em aberto débitos referentes a aluguéis, cotas condominiais, consumo de água, luz, gás e multa, totalizando a quantia de R$ 3.086,61. Sustenta que, diante da impossibilidade de localizar o locatário, direcionou a presente cobrança ao fiador, que permanece inadimplente, mesmo após tentativa extrajudicial de resolução do conflito.

Citado, o requerido não apresentou resposta, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Sobreveio sentença (ID 50721742) julgando improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que não restou devidamente comprovada a existência da dívida, haja vista a ausência de elementos capazes de demonstrar a inadimplência dos aluguéis e encargos locatícios, tais como faturas dos serviços essenciais, boletos condominiais e comprovante de entrega das chaves, bem como de que os pagamentos não teriam sido efetivados na forma pactuada.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 52657432), sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto houve equívoco na distribuição do ônus da prova, uma vez que seria excessivamente oneroso exigir que o locador comprove a ausência de pagamento, entendimento que caracteriza a chamada "prova diabólica". Defende, ainda, que o contrato de locação possui natureza de título executivo extrajudicial, de modo que a obrigação do fiador restaria suficientemente demonstrada pelos documentos acostados aos autos.

Intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido permaneceu inerte.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A insurgência recursal não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora tenha sido decretada a revelia do recorrido, é sabido que o efeito material da revelia, consistente na presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, não é absoluto, devendo ser afastado quando as alegações se mostrarem inverossímeis ou estiverem em contradição com os elementos constantes nos autos, nos termos do artigo 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, cuja redação assim dispõe:

“Art. 345. Ainda que revel, o réu poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, podendo produzir provas, contraprovar as alegações do autor e interpor recursos.

Parágrafo único. A revelia não produz efeito quando:

[...]

IV – as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”

Dito isso, observa-se que a sentença recorrida aplicou corretamente a legislação de regência, especialmente no que se refere à distribuição do ônus da prova, que incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme regra geral estabelecida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual prevê:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

No presente caso, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do seu dever probatório, limitando-se a acostar aos autos, além do contrato de locação, tão somente uma notificação extrajudicial, a qual, por si só, não se mostra elemento probatório suficiente para atestar a existência dos débitos locatícios, condominiais e de consumo de energia elétrica que afirma serem devidos.

A cobrança de tais valores, por sua própria natureza, exige maior robustez probatória, como, por exemplo, a juntada de boletos, atas condominiais, faturas de serviços essenciais, extratos bancários que demonstrem a ausência de pagamentos dos alugueis pactuados, bem como documento que comprove a efetiva data da entrega das chaves, elementos que, repita-se, não foram devidamente produzidos nos autos.

É oportuno destacar, ainda, que o próprio autor/recorrente, na condição de advogado, é profissional plenamente ciente das regras processuais, inclusive no tocante ao ônus da prova e à necessidade de trazer aos autos elementos minimamente hábeis à formação do convencimento do julgador. Portanto, não se mostra razoável que o Judiciário profira decisão condenatória com base exclusivamente em alegações unilaterais formalizadas em notificação extrajudicial, sobretudo quando não corroboradas por outros elementos objetivos de convicção.

Ademais, a tentativa do recorrente de transferir ao recorrido, revel, o ônus de provar fato negativo (qual seja, de que não existe a dívida) não encontra respaldo jurídico, por contrariar a lógica processual vigente e os princípios que regem a distribuição do ônus da prova.

Diante desse cenário, não há que se falar em reforma da sentença, que corretamente julgou improcedente a demanda, diante da ausência de elementos capazes de demonstrar, com segurança, a existência do alegado inadimplemento.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)